Tribunal: STF
Processo: RE 89402
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
TAXA REMUNERATORIA OU DE EXPEDIENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE A
INSTITUIU. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO QUE
ASSIM ENTENDEU. SUA IMPROCEDENCIA, POR SE TRATAR, A ÉPOCA, DE TEXTO
LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS (SÚMULA 343).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.